Tribunal: TJDFT
Processo: 0707363-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO CUMPRINDO PENA POR ROUBO COM USO DE FACA E CONCURSO DE PESSOAS. FATO ANTERIOR À LEI 13.654/2018. INVERSÃO DAS MAJORANTES COM MANUTENÇÃO DA PENA IMPOSTA PELO JUÍZO DO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1 Agravo contra decisão que aplicou retroativamente a Lei 13.654/2018 e excluiu o uso de arma branca como majorante no roubo, com manutenção da pena imposta pelo Juízo do conhecimento, uma vez que a considerou como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, no lugar da causa de aumento do concurso de pessoas, transferindo essa para a terceira fase do cálculo da pena.

2 O Conselho Especial do TJDFT declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 4o da Lei 13.654/18 (ARI 2018.00.2.005802-5). Todavia, aqui se trata de recurso exclusivo da Defesa, não havendo como se reconhecer o uso de faca como majorante, em prejuízo do Reeducando. Por outro lado, é possível a migração da majorante de uso de arma branca para a primeira fase da dosimetria, compondo as circunstâncias do crime, com deslocamento do concurso de pessoas para a terceira fase, desde que respeitado os limites da pena anteriormente imposta, conforme precedentes do STJ.

3 Agravo não provido.